Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734191-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY HOLANDA DA SILVA AGRAVADO: MARCIO XAVIER TELLES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WESLEY HOLANDA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MÁRCIO XAVIER TELLES: “Após a penhora de valores na conta bancária do devedor, apresentou a impugnação de ID n. 162915333, onde alega que a constrição atingiu valor pertencente a terceiro, qual seja, a empresa INOVA - ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA. Assim, requer a liberação da quantia. Conforme demonstrado pelo sistema SNIPER, ID n. 163044109, referida empresa pertence ao devedor. O credor pediu a rejeição da impugnação. Decido. No caso em apreço, não há como acolher a alegação do devedor. Não é possível autorizar que utilize a alegação de pertencer o valor a terceiro para afastar a penhora, pois se observa que confunde sua conta com a empresa da qual é administrador ou proprietário. Não há justificativa plausível para a adoção desse tipo de procedimento, pois é óbvio que a empresa deveria ter uma conta própria. A confusão patrimonial assim não pode proteger o devedor. Rejeito, assim, a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do exequente.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver vício no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer vício a ser sanado. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida.” O Agravante sustenta que o valor bloqueado pertence à empresa INOVA – ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA. Salienta que o valor bloqueado se destina à aquisição de material de construção para utilização em obra da referida empresa. Acrescenta que, ainda que se entenda que o valor bloqueado não pertence à mencionada empresa, é impenhorável na forma do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para liberar o valor bloqueado. Preparo recolhido (IDs 50272569 e 50272570). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, que o valor bloqueado pertence à empresa mencionada pelo Agravante. Também não se divisa, em princípio, a hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, na medida em que o bloqueio não ocorreu em caderneta de poupança ou qualquer outra aplicação financeira. Demais disso, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a decisão agravada condicionou à preclusão a expedição de “alvará eletrônico em favor do exequente”. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator